Tribunal: STF
Processo: HC 252538
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Rio Grande do Norte, em favor de Matheus Angelo Lopes da Silva, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 948.616/RN.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de MATHEUS ANGELO LOPES DA SILVA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (Apelação Criminal n. 0803565-12.2023.8.20.5300). 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, como incurso nas sanções do art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. A Corte de origem deu parcial provimento ao recurso da defesa para afastar "a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. art. 157, §§ 2º, Lopes da Silva II, e 2º-A, I, do CP, deslocando o concurso de agentes como fundamento para desabonar o vetor das circunstâncias do crime na primeira fase do cálculo dosimétrico, e redimensionando as penas concretas e definitivas de ambos os réus para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado, mantendo inalterados os demais termos da sentença recorrida,", conforme acórdão assim ementado (e-STJ fl. 19):



    [...]



    Daí o presente writ, no qual a defesa alega que o acusado sofre constrangimento ilegal decorrente da equivocada dosimetria da reprimenda que lhe foi aplicada. No ponto, aduz ser indevida a fixação do regime inicial fechado, bem como postula a redução da pena provisória abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, afastando-se a norma da Súmula n. 231 do STJ. 



    Requer, desse modo, inclusive liminarmente, o refazimento da segunda fase da dosimetria e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena. (eDOC 5)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 27.9.2024. A decisão transitou em julgado em 24.10.2024 sem interposição de agravo.



    Nesta Corte, a impetrante requer comando para “a) Conceder liminar inaldita altera pars para que o paciente seja imediatamente transferido para o regime semiaberto; b) Posteriormente, a intimação da autoridade coatora para apresentar informações; c) Ao final, sejam confirmados os termos do pedido liminar, redimensionando a pena do paciente, à luz da vedação à reformatio in pejus, para fixar o cumprimento da pena no regime semi-aberto..”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    Ademais, a ora impetrante é a mesma que manejou o habeas corpus no STJ e se conformou com a decisão monocrática.



    Não há, ainda, teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    “Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do CP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    Na hipótese, verifico que também não assiste razão à defesa, uma vez que o regime mais gravoso foi justificado pela Corte local ante a presença de circunstância judicial desvalorada na primeira fase da dosimetria (e-STJ fl. 23), o que se revela em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior.” (eDOC 5)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente